Tribunal: TJMT
Processo: 1035202-69.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035202-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A - CNPJ: 09.813.204/0002-05 (RECORRIDO), LARA DIAZ LEAL GIMENES - CPF: 083.547.197-74 (ADVOGADO), RODOLPHO PANDOLFI DAMICO - CPF: 119.248.337-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1035202-69.2022.8.11.0001

Origem: 5 º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
W2w E-Commerce De Vinhos S/A

Parte Recorrida:
Gabriel Augusto Camilo Anchieta

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06.03.2023 a 10.03.2023

Ordem na pauta: 233

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ASSINATURA CLUBE WINE – COBRANÇA INDEVIDA – PEDIDOS DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS NÃO ATENDIDOS – DANO MORAL FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente busca a reforma da sentença em
ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da negativa de atendimento a pedido de cancelamento do plano de assinatura de fornecimento de produtos, com a continuidade das cobranças das mensalidades.

2.

A recorrente sustenta que não houve efetivação dos pedidos de cancelamento do plano por inércia do autor, motivo pelo qual considera inexistente qualquer ato ilícito, e, consequente, defende que não há falar em dano moral, para tanto requer o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

3.

Da análise dos autos, vê-se
que a ré não atendeu aos inúmeros pedidos de cancelamento feitos pelo autor, comprovados através dos documentos trazidos na peça inicial, bem como demonstrou o autor a continuidade das cobranças e pagamentos efetuados através de débito automático, e, consequentemente o autor viu-se obrigado a intentar a presente demanda para conseguir o rompimento do contrato, o que era seu direito.

4.

Desse modo,

em que pese a alegação da ré de ausência de ato ilícito, a empresa
não se desincumbiu de comprovar que atendeu aos apelos do autor para o rompimento do contrato, o que só aconteceu depois de determinação judicial concedida liminarmente para que a suspensão das cobranças pelos serviços fosse efetivada pela ré.

5.

Sabe-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

6.

No entanto, no presente caso, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a esfera do mero dissabor, uma vez que houve falha no atendimento ao assinante, no momento em que a ré quedou-se inerte ante os pedidos de cancelamento dos serviços e deu continuidade às cobranças que já não eram mais de interesse do autor.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em situação na qual o consumidor não foi atendido quanto a seu pedido de cancelamento dos serviços com continuidade de cobranças de serviços, os quais o autor não desejava mais usufruir.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023